Tribunal: STF
Processo: RHC 77290
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - ACORDÃO PROFERIDO
EM HABEAS CORPUS - PRAZO. O prazo para interposição de recurso
contra  acórdão proferido por tribunal superior é de cinco dias -
artigos 667 do Código de Processo Penal e 310 do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal e Verbete 319 da Súmula deste último.
        INTIMAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA. Considera-se atendido
o critério da pessoalidade quando a intimação haja recaído em
defensor que atua no órgão de origem do processo, não subsistindo a
óptica da especificidade, no tocante aquele que subscreveu peça
constante dos autos. A expressão "intimação pessoal" é antônima da
intimação ficta via Diário da Justiça. Precedente: Habeas Corpus nº
75.527-7, em que funcionei como Relator perante a Segunda Turma,
julgado em 8 de setembro de 1998.
        INSUBMISSÃO - TIPO PENAL MILITAR. O tipo do artigo 183
do Código Penal Militar não alcança procedimento daquele designado
para a feitura do chamado Tiro-de-Guerra. Inexistência de justa
causa no que, contra si, em face da ausência de apresentação, veio a
ser ajuizada ação penal. Precedente: Recurso Habeas Corpus nº
77.293-MG, Relator Ministro Octavio Gallotti.